Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-81.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004046-81.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA - CPF: 051.978.901-69 (APELADO), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO), ALVARO NEGREIROS VITOR - CPF: 063.218.741-75 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0001-08 (APELANTE), ANDREA KAROLINA MENEZES ROSA - CPF: 022.771.491-10 (APELANTE), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0002-99 (APELANTE), DAYNER RICARDO SOUSA - CPF: 017.175.691-61 (APELANTE), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA KAROLINA MENEZES ROSA - CPF: 022.771.491-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DE CARNE ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 23.937.309/0002-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYNER RICARDO SOUSA - CPF: 017.175.691-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA REGISTRADA NO DETRAN – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL ATIVA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO – SÚMULA 375/STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na ausência de registro de penhora ou outra restrição judicial ativa no momento da aquisição e transferência de veículo automotor, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, incumbindo à parte contrária comprovar a má-fé.

A posterior averbação de constrição não retroage para invalidar negócio jurídico regularmente celebrado e registrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004046-81.2024.8.11.0037

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO:

LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
em contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Delicato Pampado
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível nº. 1004046-81.2024.8.11.0037, ajuizados por
LUIZ RENATO PEREIRA SOUZA
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a baixa da restrição RENAJUD sobre o veículo Chevrolet/S10 LTZ DD4, ano 2013/2013, placa NTZ3H06, com a condenação das partes embargadas ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões, expõe que é credora de Dayner Ricardo Sousa em execução de título extrajudicial (Proc. 1003242-21.2021.8.11.0037), na qual se localiza o veículo via Renajud e se lança restrição.

Narra à existência de Embargos de Terceiro anteriores (Proc. 1008324-62.2023.8.11.0037) ajuizados por Valdir Machado da Silveira Pinto, nos quais a liminar foi concedida e depois revogada por agravo, com julgamento de improcedência em 10/04/2024.

Sustenta que a transferência a Valdir apenas ocorre em razão da liminar e que há, inclusive, registro de impedimento de intenção de venda em 22/09/2023.

Com base nisso, afirma que Luiz Renato recebe o bem de quem não detinha domínio nem posse legítima, o que corrompe a cadeia dominial e torna nula a alienação subsequente.

Ainda nas razões, a cooperativa alega má-fé do adquirente, afirmando que o veículo sempre estaria vinculado à execução e que existiria restrição ativa de transferência desde 26/04/2022 originária do Proc. 1003549-72.2021.8.11.0037.

Invoca ofensa à coisa julgada formada nos embargos improcedentes de Valdir, porquanto decisão de mérito teria afirmado a inexistência de domínio deste.

Requer, por conseguinte, a improcedência dos embargos de terceiro de Luiz Renato e a manutenção da constrição. Em caráter subsidiário, pugna pela reversão dos honorários com base no princípio da causalidade, citando a Súmula 303/STJ e o Tema 872/STJ (REsp nº. 1.452.840/SP), para sustentar que quem dá causa à constrição indevida deve arcar com a verba, pedindo isenção da cooperativa e condenação do embargante (Id. 296576462).

Em contrarrazões, Luiz Renato Pereira Souza sustenta, inicialmente, a regularidade objetiva da aquisição e a boa-fé, porque, à época do negócio, o extrato do DETRAN/MT indicava baixa de todas as restrições em 13/09/2023 e inexistência de impedimento à transferência efetivada em 23/10/2023, com emissão de CRLV-e.

Pontua que a restrição RENAJUD somente é inserida em 09/04/2024, fato superveniente à aquisição e ao registro.

Afirma que, se houvesse gravame ativo, o próprio sistema do DETRAN bloquearia a transferência.

No plano jurídico, o apelado invoca a Súmula 375/STJ para asseverar que o reconhecimento de fraude à execução depende de registro da penhora ou de prova de má-fé do terceiro adquirente, o que inexiste.

Colaciona precedente do TJMT no mesmo sentido, ressaltando que o terceiro leigo não tem dever de pesquisar bancos judiciais quando registros públicos (DETRAN) atestam a regularidade.

Adverte que a tese recursal da cooperativa fragiliza a segurança jurídica do comércio de veículos usados, pois tornaria insegura a aquisição mesmo quando amparada por cadastro oficial e transferência processada por órgão competente.

Requer o desprovimento do apelo, com majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, CPC, em razão da atuação recursal (Id. 296576468).

O preparo foi recolhido (Id. 296946399).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da aquisição em 23/10/2023, pelo embargante Luiz Renato Pereira Souza, do veículo Chevrolet/S10 LTZ DD4, ano/modelo 2013/2013, placa NTZ3H06, posteriormente constrito em execução ajuizada pela Cooperativa apelante contra terceiro.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1018310-20.2024.8.11.0000 de minha Relatoria, esta Terceira Câmara reconheceu que a solução definitiva demandava dilação probatória, razão pela qual suspendeu os atos expropriatórios, mantendo a restrição RENAJUD até julgamento do mérito dos embargos.

O acórdão registrou a necessidade de se apurar a cronologia das transferências, a existência de restrições pretéritas e eventual fraude à execução.

No mérito dos Embargos de Terceiro nº. 1004046-81.2024.8.11.0037, a sentença enfrentou de forma exaustiva todos esses pontos.

Restou comprovado que a aquisição pelo embargante se deu em
23/10/2023
, com efetiva transferência e registro no DETRAN; na data da aquisição, não havia restrição judicial ativa sobre o veículo, sendo a anotação no RENAJUD inserida apenas em
09/04/2024
; o relatório veicular juntado indica que a restrição anterior havia sido baixada em
13/09/2023
, inexistindo gravame impeditivo.

Logo, entendeu que a ora apelante não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, não comprovando má-fé do adquirente ou manobra fraudulenta.

Ainda que a apelante mencione histórico de “impedimentos desde
26/04/2022
” e a improcedência dos embargos de Valdir, o que importa, sob a ótica do terceiro adquirente, é a existência de registro público de constrição no momento da aquisição/transferência ou prova de sua má-fé concreta — premissas ausentes.

Dessa forma, a própria sentença registrou a baixa anterior do gravame, antes da dação e transferência de 23/10/2023, inexistindo, pois, restrição ativa nesse interstício.

Nesse contexto normativo, impõe-se transcrever o art. 674, caput, do CPC:

“
Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

E, no plano probatório, incide o art. 373, II, do CPC, cuja literalidade é a seguinte: “
O ônus da prova incumbe: II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

De mais a mais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme na Súmula 375, cuja literalidade convém destacar:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

À luz desse enunciado, a mera existência de demanda executiva em curso, desacompanhada de gravame registral eficaz no momento da transmissão, não contamina, por si, a aquisição subsequente; a prova de má-fé, por seu turno, é encargo da parte que a alega, notadamente quando invoca fraude ou simulação.

Portanto, mesmo que se aceite que a transferência de Dayner para Valdir decorreu de uma liminar posteriormente cassada, o que importa para o deslinde do caso é que, quando Luiz Renato recebeu o veículo e promoveu sua transferência, não havia constrição ativa registrada, o que atrai a presunção de boa-fé.

Outrossim, a decisão desta Câmara no agravo, que manteve cautelarmente a restrição de transferência e suspendeu atos expropriatórios até a instrução, não antecipa o mérito dos embargos; antes, mostrou-se prudencial, justamente porque a resolução definitiva dependia da prova produzida em primeiro grau.

Agora, com o conjunto documental cotejado pelo Juízo, prevalece o que se apurou: aquisição em
23/10/2023
, transferência regular e inexistência de registro impeditivo naquele momento; reinserção de restrição apenas em
09/04/2024
, fatos suficientes a atrair a proteção do terceiro de boa-fé.

Nesse diapasão, a antítese recursal — centrada na “notoriedade” de litígios e no “vício de cadeia dominial” pela improcedência dos embargos de Valdir — não supera a tese legal e sumular.

Isso porque, em embargos de terceiro, o que se tutela é a posse/domínio do terceiro não participante da execução contra ato constritivo indevido, valendo a máxima de que a boa-fé é presumida e a má-fé, excepcional, exige demonstração robusta.

A propósito, a própria sentença reproduziu precedentes deste Tribunal, reafirmando que “
não evidenciada a má-fé do adquirente do veículo
” e “
não havendo restrição judicial registrada no DETRAN na data da celebração do negócio jurídico
”, não se justifica desfazer a compra e venda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO -
BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS
SITUADOS EM RONDÔNIA – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DEFERIDO – BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.(Súmula 84 do STJ)
Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro
. A baixa complexidade da causa autoriza a minoração do valor fixado na primeira instância para a verba honorária.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026699-36.2022.8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO
– PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE
– SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ).
Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel, antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda
’.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-69 .2019.8.11.0007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Ademais, no plano da causalidade processual, a pretensão subsidiária de afastamento da verba honorária não prospera.

Isso porque, vencida a parte embargada na ação autônoma e inexistindo conduta do embargante a ensejar deslocamento da sucumbência, mantém-se o critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC, como fez o juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025